Tribunal: STF
Processo: ARE 1470833
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Acidente do trabalho – Pedreiro - Doença cardíaca – – Sentença anulada – Pedido de benefício acidentário, não previdenciário – Violação do princípio da congruência – Causa, no entanto, madura para julgamento em segundo grau – Nexo causal não estabelecido - Improcedência da pretensão inicial declarada - Restituição dos valores pagos a título de tutela antecipada - Inadmissível em razão do princípio da irrepetibilidade ou da não-devolução de verbas alimentares, quando recebidas de boa-fé pelo segurado – Provido o recurso oficial e, em parte, o autárquico”. (eDOC 20 – ID: ae8ee279)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III, 5º, XXXVI, 6º, 109, § 3º, e 201, I, do texto constitucional. (eDOC 26 – ID: fd66b5aa)



    Nas razões recursais, afirma-se que “restando comprovadamente assolado o Recorrente por incapacidade laboral total e permanente, e, preenchendo os pressupostos qualidade de segurado e carência, faz jus a proteção à invalidez prevista pelo artigo 201, inciso I da Constituição Federal, eis que não se pode admitir que o debate acerca de ser ou não ser considerado o infarto agudo do miocárdio ocorrido no local de trabalho, consista em fator impeditivo do acesso à proteção que lhe garante a Constituição Federal e consistente na incapacidade de prover de modo definitivo a própria subsistência.” (eDOC 26 – ID: fd66b5aa, p. 12)



    Acrescenta-se que o acórdão recorrido viola o disposto no art. 109, I, da CF, pois “se o entendimento manifestado pelo órgão colegiado consiste na ausência de natureza acidentária da incapacidade, incabível julgar-se o mérito do pedido, sendo a única solução admissível nesta hipótese o declínio da competência com a remessa dos autos ao Juízo competente”. (eDOC 26 – ID: fd66b5aa, p. 12)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    De plano, cumpre registrar que esta Corte, ao apreciar o RE-RG 638.483 (Tema 414 da sistemática da repercussão geral), assentou que “Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho”. Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho”. (RE 638.483 RG, Rel. Min. Presidente Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 31.8.2011)  



    No caso dos autos, o Tribunal a quo consignou que ante a ausência de nexo de causalidade entre a enfermidade incapacitante e trabalho exercido, o benefício acidentário deveria ser julgado improcedente. Nesses termos, cito por pertinente o seguinte trecho do voto proferido:  



    “Vale ressaltar que para à concessão do benefício acidentário são requisitos, a verificação do acidente ou diagnóstico da doença, a existência de nexo causal ou concausal com o trabalho e a incapacidade do segurado para continuar exercendo seu labor habitual, seja de forma total ou parcial. 



    Renove-se que o perito foi incisivo em afirmar que o obreiro é portador de doença cardíaca grave, e que apresenta incapacidade total e permanente para toda e qualquer função, contudo, o experto não reconheceu o nexo de causalidade entre a doença e o trabalho desenvolvido pelo autor, asseverando que se trata de doença degenerativa e que o infarto do coração poderia ter acontecido em qualquer situação. 



    Assim, uma vez inexistente o nexo de causalidade, nenhuma indenização acidentária é devida”. (eDOC 20 – ID: ae8ee279, p. 4)  



    Portanto, para divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INVALIDEZ E A ATIVIDADE LABORATIVA EXERCIDA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, além do reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição e encontrar óbice na Súmula 279/STF, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 6. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1416061 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15.06.2023)  



    “Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACIDENTE DE TRABALHO. PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DA PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento,com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1432653 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 07.12.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente